Tribunal: TJSP
Processo: 1002983-53.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Alegação de indevida inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente ao inadimplemento da parcela de janeiro de 2020 de financiamento imobiliário - Pretensão julgada improcedente - Autora que celebrou contrato de financiamento no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida", para a aquisição de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Alegação de indevida inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente ao inadimplemento da parcela de janeiro de 2020 de financiamento imobiliário - Pretensão julgada improcedente - Autora que celebrou contrato de financiamento no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida", para a aquisição de uma unidade habitacional do Conjunto Leda Amêndola - Determinação, no julgamento da ação civil pública no 1006210-56.2017.8.26.0066, de readequação dos valores das parcelas de todos os contratos do conjunto habitacional - Autora que, deliberadamente, diante do resultado do julgamento da referida ação civil pública, não efetuou o pagamento da prestação com vencimento em 01/01/2020 - Ocorre que a decisão que determinou ao réu que efetuasse a revisão do valor das prestações mensais foi disponibilizada no DJE em 29/01/2020, com a concessão, a ele, de trinta dias para promover o reajuste do valor das parcelas do financiamento imobiliário - Assim, quando do vencimento da parcela inadimplida pela autora, em 01/01/2020, ainda não havia sido publicada a referida decisão nem, obviamente, transcorrido o prazo concedido ao réu para o reajuste do valor das prestações do financiamento imobiliário, de modo que a simples suspensão do pagamento pela autora revela-se injustificada - Ausência de ato ilícito a autorizar indenização por danos morais - Improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002983-53.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
LUCIVALDA RIBEIRO DA CRUZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-53.2020.8.26.0066 -Voto no 3181
2
VOTO No: 3181
APEL.No: 1002983-53.2020.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS (1a VARA CÍVEL)
APTE. : LUCIVALDA RIBEIRO DA CRUZ
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ : CLÁUDIO BÁRBARO VITA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL - Alegação de indevida inserção do nome da
autora em cadastro de proteção ao crédito referente ao
inadimplemento da parcela de janeiro de 2020 de
financiamento
imobiliário
-
Pretensão
julgada
improcedente
-
Autora
que
celebrou
contrato
de
financiamento no âmbito do programa “Minha Casa,
Minha Vida”, para a aquisição de uma unidade
habitacional do Conjunto Leda Amêndola - Determinação,
no
julgamento
da
ação
civil
pública
no
1006210-56.2017.8.26.0066, de readequação dos valores das
parcelas de todos os contratos do conjunto habitacional -
Autora que, deliberadamente, diante do resultado do
julgamento da referida ação civil pública, não efetuou o
pagamento da prestação com vencimento em 01/01/2020 -
Ocorre que a decisão que determinou ao réu que efetuasse a
revisão do valor das prestações mensais foi disponibilizada
no DJE em 29/01/2020, com a concessão, a ele, de trinta dias
para promover o reajuste do valor das parcelas do
financiamento imobiliário - Assim, quando do vencimento
da parcela inadimplida pela autora, em 01/01/2020, ainda
não havia sido publicada a referida decisão nem,
obviamente, transcorrido o prazo concedido ao réu para o
reajuste do valor das prestações do financiamento
imobiliário, de modo que a simples suspensão do
pagamento pela autora revela-se injustificada - Ausência de
ato ilícito a autorizar indenização por danos morais -
Improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 123/128, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido deduzido nesta ação ajuizada por LUCIVALDA RIBEIRO DA
CRUZ em face de BANCO DO BRASIL S/A. Sucumbência pela autora, com verba
honorária em um mil reais, ressalvada a gratuidade de justiça.
Ela apelou às fls. 132/139. Alega ser beneficiária do programa
“Minha Casa, Minha Vida”, tendo contratado como credor fiduciário o Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-53.2020.8.26.0066 -Voto no 3181
3
Arrendamento Residencial por intermédio do réu, que ficou responsável pelo gerenciamento
da construção das moradias populares, bem como pela celebração dos contratos com os
beneficiários selecionados para o recebimento de cada uma das unidades habitacionais do
Conjunto Leda Amêndola. Aduz que o apelado não teria dado cumprimento ao quanto
decidido na ação civil pública no 1006210-56.2017.8.26.0066, continuando a cobrar valores
sem a adequação necessária, o que ensejou o não pagamento da prestação de janeiro de
2020, tendo seus dados indevidamente negativados em órgão de proteção ao crédito.
Contrarrazões a fls. 177/180.
Autos na E. 2a Instância.
É o relatório.
1. Cuida-se de ação cominatória e indenizatória ajuizada por
LUCIVALDA RIBEIRO DA CRUZ em face do BANCO DO BRASIL S/A.
Afirma ser beneficiária do programa “Minha Casa, Minha
Vida” e, conforme contrato particular de venda e compra, contratou o réu na qualidade de
credor para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com o propósito de adquirir um
imóvel no Conjunto Habitacional Leda Amêndola.
Após a celebração do contrato, o réu não efetuou da maneira
certa a cobrança das parcelas mensais do financiamento imobiliário, o que ensejou o
ajuizamento da ação civil pública n° 1006210-56.2017.8.26.0066, com desfecho de parcial
procedência, determinando-se, dentre outras questões, a readequação dos valores das
parcelas de todos os contratos do conjunto habitacional.
O V. Acórdão foi proferido em dezembro de 2019 e que dele o
réu foi intimado; no entanto, continua, ainda, a efetuar a cobrança dos valores antigos, sem
o recálculo determinado no decisum.
Assim, não tendo sido reajustado o valor da cobrança, a autora
não efetuou o pagamento da parcela com vencimento em 01/01//2020, sendo surpreendida
com a notícia da indevida negativação de seu nome, causando-lhe danos morais.
Pugnou pela concessão de tutela de urgência para exclusão da
restrição e para proibir o réu de renová-la até a apresentação, nos autos da ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-53.2020.8.26.0066 -Voto no 3181
4
pública, do recálculo do valor das prestações mensais, sob pena de multa diária, com sua
confirmação ao final, condenando-se-o ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de cinco mil reais.
Juntou os documentos de fls. 13/82.
A liminar foi indeferida (fls. 83/85).
Citado (fls. 94), o réu apresentou contestação às fls. 95/108,
afirmando, em suma, que agiu em exercício regular de direito ao negativar o nome da autora
em razão da inadimplência dela em relação à parcela de janeiro de 2020, inexistindo
conduta ilícita ou comprovação do alegado dano moral. Requereu que eventual condenação
observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, juntando os documentos de
fls. 109/116.
Sem réplica (fls. 122).
2. Correto o julgamento de origem.
Consoante se pode verificar da r. sentença de fls. 524/539 da
ação civil pública no 1006210-56.2017.8.26.0066, mantida pelo V. Acórdão de fls. 671/689,
com modificação somente com relação aos honorários advocatícios, o réu foi condenado ao
"cumprimento de obrigação de fazer, consistente no recálculo do valor das prestações
mensais devidas por cada um dos beneficiários-contratantes do empreendimento 'Conjunto
leda Amêndola', observando-se os parâmetros expostos no art. 3o, inciso I, da Portaria
Interministerial no 99, de 30 de março de 2016, devendo ser utilizada como base de cálculo
das prestações a renda familiar mensal bruta de cada beneficiário apurada no momento da
celebração dos contratos individuais".
In casu, como se vê de fls. 82, o nome da autora foi negativado
quanto à parcela com vencimento em 01/01/2020, já que deliberadamente a inadimpliu, a
pretexto de que houve o descumprimento do réu quanto ao decidido na outra demanda.
No entanto, a determinação ao réu de revisão do valor das
prestações mensais em trinta dias foi disponibilizada no DJE em 29/01/2020. Portanto,
quando do vencimento da parcela inadimplida pela parte autora, em 01/01/2020, sequer
havia sido publicada a referida deliberação e, por óbvio, ainda não havia transcorrido o
correlato prazo, de modo que a simples suspensão do pagamento pela autora revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-53.2020.8.26.0066 -Voto no 3181
5
injustificada, pois nenhuma decisão judicial a autorizava.
É indubitável que, até o transcurso do prazo concedido
judicialmente para o recálculo do valor das prestações do financiamento imobiliário, não
poderia o réu responder por inocorrente descumprimento de ordem judicial, menos ainda
incorria em ato ilícito.
Assim, cabia à autora pagar a prestação em lume, e eventual
diferença entre o valor pago e o cobrado, com base no julgamento proferido na referida ação
civil pública, estaria a depender de liquidação de sentença individualizada que principiasse,
conforme constou da própria r. sentença lá proferida (fls. 538).
Vale dizer: a autora voluntariamente não honrou a parcela de
janeiro de 2020 e não havia, à época, nenhuma decisão judicial autorizando o sobrestamento
dos pagamentos pelos mutuários, o que revela a legalidade do sequente proceder do réu em
enviar os dados dela para inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, à
míngua de conduta injurídica sua, sem lugar o atalhamento da restrição ou que fosse
civilmente responsabilizado, a impedir a almejada condenação por danos morais.
3. A irresignação não vinga.
Do exposto, desprovejo o recurso.
Majoram-se para um mil e quinhentos reais hoje os honorários
advocatícios sucumbenciais cometidos à apelante em 1a Instância, presente o trabalho
acrescido nesta sede, repisada em seu prol a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e não
ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator